Tribunal: TJDFT
Processo: 0736899-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736899-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O advogado da credora agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704198-81.2021.8.07.0018 - id 103708949) que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou o DF a pagar honorários em 10% sobre o alegado excesso de execução. Alega, em suma, equívoco na decisão impugnada, pois a condenação deveria ser em relação ao valor da causa atualizado. Requer a suspensão liminar da decisão a quo. 2. No caso, em que a impugnação foi julgada improcedente na íntegra, sequer seriam devidos honorários de sucumbência. Atente-se para a Súmula do STJ: 519 - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. No mesmo sentido, destaco a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a incidência de honorários advocatícios, segundo a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido. (4a T. Cível, ac. 1.250.917, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020). Por outro lado, ainda que a verba fosse devida – mas não é -, a sua base de cálculo seria o proveito econômico favorável ao DF, qual seja, o equivalente ao excesso alegado, critério que antecede o valor da causa CPC 85, § 2o. Portanto, o recurso confronta a Súmula do STJ, ainda que indiretamente, e contraria literal dispositivo legal. 3. Nego provimento ao agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília, 23.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator